Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o 1o requerido a pagar a requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais, e para determinar ao DETRAN que a pontuação referente a multas cometidas pelo 1o requerido seja lançada em seu cadastro.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando: i) a declaração de que não é proprietária do veículo que vendeu ao 1o requerido; ii) a condenação do 1o requerido em obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade do veículo; iii) a condenação do 1o requerido ao pagamento de débitos posteriores à venda do veículo; iv) a condenação do 2o requerido a proceder à alteração cadastral do veículo vendido, a fim de fazer constar o 1o requerido como proprietário, bem como a transferir referente a multas cometidas pelo 1o requerido; v) a condenação do 1o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44152265).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na condenação em danos morais em decorrência da demora na transferência de propriedade do veículo.
5. Em suas razões recursais, o 1o réu afirma que a obrigação legal de promover a transferência ao veículo é de ambos os contratantes, nos termos do art. 14 do CTB e da Lei Distrital no 7.431/85, não havendo que se falar, portanto, em indenização por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido de fixação de danos morais.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 44152243).
7. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do veículo para seu nome. Em relação ao vendedor, porém, também incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que a parte autora/recorrida foi exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Ademais, os aborrecimentos e transtornos sofridos também decorreram da sua própria inércia, o que afasta a indenização pelos danos morais pleiteada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Li no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.